Tribunal: TJPA
Processo: 0003347-92.2017.8.14.0062
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003347-92.2017.8.14.0062

EMBARGANTE: KAROLINE NATALIA ALVES DAS NEVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, §2º, INCS. III E IV, DO CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO EQUIVOCADO. APLICAÇÃO INADEQUADA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia da Embargante por crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPB. Alegação de omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão Embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar a tese de inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
, conforme alegado pela defesa.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração têm cabimento, apenas, para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme art. 619 do CPPB, ou seja, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. A
demais, verifica-se que o Acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e coerente, enfrentando as teses defensivas à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente quanto à admissibilidade da acusação na fase de pronúncia.

5. Outrossim, a aplicação do Princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia foi enfrentada, já que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não violando o Princípio constitucional da presunção de inocência.

6. Por conseguinte, inexistentes os vícios apontados pela parte Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos.
Ressalte-se, ainda, que o instrumento dos Embargos de Declaração não se presta ao prequestionamento quando inexistente efetiva omissão, contradição ou obscuridade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação do Princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia é legítima e não afronta a presunção de inocência, sendo compatível com a sistemática constitucional do júri. 2. São incabíveis Embargos de Declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão Embargado, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 413 e 619; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, e art. 93, IX; CPB, art. 121, §2º, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe 16/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024;

TJPA, RESE nº 0010414-48.2018.8.14.0006, rel. Desa. Kédima Lyra, j. 01/10/2024.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Karoline Natália Alves das Neves
,
em face do
V. Acórdão à ID
23843144, publicado no Diário de Justiça em 11/12/2024
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pela Embargante, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, à unanimidade, mantendo-a incursionada nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, incs. III e IV, do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

Ementa
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. III E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRONÚNCIA. CERCAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANINMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO TIPIFICADO NO ART. 302 DO CTB. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a Recorrente nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPB, por homicídio qualificado praticado mediante colisão intencional com veículo automotor, resultando na morte da vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se o indeferimento da perícia no local do crime configura cerceamento de defesa; e (ii) se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de homicídio culposo.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri. Não há nulidade no indeferimento de perícia se os contêm provas idôneas suficientes, como depoimentos e imagens.

4. A conduta dolosa é demonstrada por depoimentos testemunhais e vídeo, o que afasta, nesta fase, a possibilidade de desclassificação para homicídio culposo, já que não resta cabalmente improcedente.

5. A fase de pronúncia aplica o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito para modalidade menos gravosa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento de perícia no local do crime não configura cerceamento de defesa quando os autos apresentam provas suficientes da materialidade e autoria. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2°, inc. III e IV; CPP, art. 413; CF/1988, art. 5°, XXXVIII.

Jurisprudência relevante
: AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024; AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024; TJPA, RESE, nº 0010414-48.2018.8.14.0006. relator Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 01/10/2024.

À ID 23994866
, alega o Embargante, em suma, que a reforma do Acórdão embargado se impõe, a fim de sanar contradições e omissões, já que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria incorrido em erro no julgamento, por não enfrentar a tese da defesa contido no tópico “IV. 2) DO AFASTAMENTO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– A CRIAÇÃO, INCONSTITUCIONALMENTE MALÉVOLA, DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
DESRESPEITA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE”.

Em contrarrazões, à ID 27273550
, o RMP de 1º Grau, Dr. Odélio Divino Garcia Júnior, requer que os Embargos de Declaração opostos pela defesa sejam rejeitados, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se incólume a decisão que pronunciou a Embargante nos termos do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios, com a manutenção
in totum
do v. Acórdão vergastado, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Na hipótese aventada, observa-se não assistir razão à Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

In casu
, a Embargante não consegui demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que a Embargante busca, tão somente, rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, cumpre salientar que o Acórdão embargado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça não se mostrou deficiente em relação à análise da teses defensivas suscitadas pelo Embargante, de vez que o voto da Relatora, à época, se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Nessa senda, transcrevo o penúltimo parágrafo do parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça,
verbis
:
“Finalmente, cumpre-nos destacar que o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, e está em perfeita consonância com o direito positivo vigente, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, em face da clareza solar com que a Desembargadora Relatora examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos, enquadrando-os nos requisitos legais do juízo de admissibilidade inerente ao instituto da pronúncia, conforme preceitua o artigo 413, do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente seu entendimento, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser sanada”.

Por fim, acerca da alegada inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
, vez que não se encontra positivado na Carta Maior, verifica-se que tal entendimento não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte de Justiça e demais Tribunais pátrios, inclusive Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, já que a decisão de pronúncia, como dito no Acórdão embargado, é mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2; 3 e 4. (...).

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos Embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 05/08/2025